Tribunal: TJDFT
Processo: 0716448-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, a qual julgou prejudicados os agravos interno e de instrumento interpostos em face de decisão proferida em ação de conhecimento, ante a perda superveniente do interesse recursal. 1.1. Em sua peça recursal, o agravante requer a reforma da decisão agravada ao argumento de que preenche os requisitos para serem concedidos os benefícios da justiça gratuita. 1.2. Contrarrazões apresentadas, onde o agravado alega, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, motivo pelo qual entende não dever ser o recurso conhecido.
2. O agravo interno tem por objetivo impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito da decisão monocrática atacada, sob pena de não conhecimento por irregularidade formal, consoante a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça. 2.1. Precedentes: “(...) 1. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/15. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto do decisum hostilizado (...).” (AgInt no AREsp 1161569/GO, DJe 04/10/2019). 2.2. “(...) 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a impugnação específica de todos os fundamentos fáticos e jurídicos exarados na decisão recorrida. 2. A inexistência de correlação entre as razões de inconformismo e os fundamentos do provimento judicial atacado configura a inépcia do recurso. 3. Agravo interno não conhecido. (07138148220228070006, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 26/7/2024).
3. Apesar de irresignado com a decisão prolatada, o recorrente não enfrenta os argumentos da decisão. Isso porque, na hipótese dos autos, a decisão agravada julgou prejudicado os recursos (agravo interno e agravo de instrumento), ao passo que não adentrou ao mérito da controvérsia recursal, a qual tratava da possibilidade de se conceder, ou não, a gratuidade de justiça perseguida pelo agravante. 3.1. Contudo, o recorrente não atacou os fundamentos do decisum. Em momento algum, discorreu acerca da prejudicialidade dos recursos outrora interpostos e consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. 3.2. Dessa forma, da análise das razões de inconformismo do recorrente e do teor do provimento judicial atacado, verifica-se a inexistência de correspondência entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. 3.3. Nesse cenário, impõe-se o não conhecimento do agravo interno, por evidente violação ao princípio da dialeticidade.
4. Recurso não conhecido.